Tribunal: TJDFT
Processo: 0728905-62.2024.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. DESERÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TORCIDAS ORGANIZADAS. CLUBES DE FUTEBOL. EPISÓDIOS REITERADOS DE VIOLÊNCIA. AFASTAMENTO DE EVENTOS ESPORTIVOS. MEDIDAS DE CONTROLE DE ACESSO EM ESTÁDIOS DE FUTEBOL E CENTROS DE TREINAMENTO. ESTATUTO DE DEFESA DO TORCEDOR E LEI GERAL DO ESPORTE. RECURSO DA TORCIDA ORGANIZADA RÉ NÃO CONHECIDO. RECURSO DO CLUBE DE FUTEBOL RÉU DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação – Ação civil pública movida pelo MPDFT contra torcidas organizadas e clubes de futebol do Distrito Federal, sob o fundamento da tutela de direitos difusos e coletivos dos torcedores, com a pretensão de afastamento das torcidas organizadas de eventos esportivos e de implementação de medidas pelos clubes de futebol, em coordenação com o Poder Público, destinadas a impedir a presença das referidas torcidas organizadas nos estádios e em suas imediações.
2. Decisões anteriores – Acordo homologado pelo Juízo de Primeiro Grau com a extinção do processo em relação ao clube de futebol e à torcida organizada do Gama. A sentença julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para afastar a torcida organizada do Brasiliense dos eventos esportivos pelo prazo de cinco anos e determinar a apresentação de listagem com nomes e dados cadastrais dos seus integrantes. Determinou, ainda, ao respectivo clube de futebol a implementação de procedimentos de controle para impedir o acesso dos membros da torcida organizada em seu estádio e em seu centro de treinamento, bem como a vedação de distribuição de ingressos, fornecimento de transporte e concessão de ajuda de custo.
II – Questões em discussão
3. Preliminar – deserção da apelação interposta pela torcida organizada ré.
4. As questões em discussão consistem em examinar (i) a ilegitimidade passiva do clube de futebol réu; (ii) a impossibilidade jurídica do pedido relativo à identificação de integrantes das torcidas organizadas para impedi-los de frequentar estádios e centros de treinamento vinculados ao clube de futebol; (iii) a aplicação retroativa da Lei no 14.597/2023 – Lei Geral do Esporte.
III – Razões de decidir
5. A torcida organizada ré não comprovou o recolhimento do preparo no ato de interposição da apelação e, intimada a recolher o preparo em dobro, não cumpriu a determinação judicial. Recurso não conhecido por deserção.
6. Os clubes de futebol fomentam a participação dos torcedores organizados em seus jogos, com distribuição de ingressos, disponibilização de transporte e ajuda de custo, por isso são partes legítimas para integrarem o polo passivo da demanda, em que é postulado o afastamento das torcidas organizadas envolvidas em episódios de violência dos eventos esportivos. Rejeitada a preliminar.
7. O clube de futebol réu, munido da lista dos membros da sua torcida organizada, a qual deverá ser por ela entregue em Juízo, possui condições de adotar procedimentos para evitar a presença de determinados torcedores em jogos que promove, com a cooperação do Poder Público, e de impedir o ingresso nas suas dependências (sede e centro de treinamento), razão pela qual não configurada a alegada impossibilidade jurídica do pedido. Rejeitada a preliminar.
8. Na presente demanda foi demonstrada a ocorrência de vários episódios de violência com a participação da torcida organizada ré, no período de 2011 a 2025, na vigência do revogado Estatuto de Defesa do Torcedor e da atual Lei Geral do Esporte, inclusive em estádio de futebol administrado pelo clube de futebol réu, por isso improcede a alegação de que a Lei no 14.597/2023 foi indevidamente aplicada de forma retroativa.
IV – Dispositivo
9. Recurso da torcida organizada ré não conhecido e recurso do clube de futebol réu conhecido. Apelação do clube de futebol réu desprovida.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.007, § 4o; Lei no 10.671/2003, art. 39-A; Lei no 14.597/2023, arts. 142, caput e § 2o, e 182, § 2o.